Tribunal: TJSP
Processo: 0030737-70.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEIO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS. A citação por edital é medida a ser adotada em último lugar. É uma medida extrema e só é cabível quando forem esgotados todos os meios de citação/intimação, sem obter sucesso. Violação ao princípio do contraditório e da ampla

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEIO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS. A citação por edital é medida a ser adotada em último lugar. É uma medida extrema e só é cabível quando forem esgotados todos os meios de citação/intimação, sem obter sucesso. Violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Sentença mantida.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030737-70.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados VÉTIO PAIS DOS REIS JÚNIOR (E
OUTROS(AS)) e LUIZ CÉSAR BORGES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030737-70.2013.8.26.0053 -Voto no 20746
2
Apelação Cível no 0030737-70.2013.8.26.0053
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo
Apelados: Vétio Pais dos Reis Júnior e Luiz César Borges
Interessado: Prefeitura Municipal de Jacareí
Comarca: São Paulo
Voto no 20746
APELAÇÃO
CÍVEL.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
TRIBUNAL
DE
CONTAS.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEIO EXCEPCIONAL.
NECESSIDADE
DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS. A citação por edital
é medida a ser adotada em último lugar. É uma medida
extrema e só é cabível quando forem esgotados todos os
meios de citação/intimação, sem obter sucesso. Violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa. Sentença
mantida.
Recursos não providos.
Vistos.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Vétio Pais dos Reis Júnior e Luiz César Borges
em contra o ato do Presidente da Câmara do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, consistente no julgamento que
reconheceu a irregularidade da contratação da empresa Demax-
Serviços e Comércio Ltda., para prestação de serviços de
manutenção urbana do Município de Jacareí, no ano de 2008.
Os impetrantes foram condenados a pagar multa no valor de
300 (trezentas) UFESP ́S.
Aduz
a
parte
autora
que
impetrou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030737-70.2013.8.26.0053 -Voto no 20746
3
mandado de segurança visando obstar decisão prolatada pelo
Tribunal de Contas do Estado, por entender que há nulidade no
procedimento administrativo. Sustenta que não foram regularmente notificados, deixando assim de tomar conhecimento do conteúdo do procedimento e,
consequentemente, ter sido violado o direito à ampla defesa.
Informações
prestadas
pela
Fazenda
Pública a fls. 263/276.
Manifestação do Ministério Público às fls.
299/403.
A r. sentença de fls. 405/407 julgou
procedente o pedido, nos termos do artigo 269, I, do Código de
Processo Civil, anulando a multa imposta aos impetrantes.
Condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
do valor da causa.
Dessa decisão, apelaram a Fazenda Pública Estadual e o Tribunal de Contas do Estado
sustentando, em síntese, que a apelada tomou ciência do
procedimento administrativo por meio de publicação no D.O., de
acordo com o que preconiza o art. 90 da Lei 709/93. Assim não
há que se falar em inobservância dos princípios do contraditório
e ampla defesa (fls. 412/417 e 420/443).
Contrarrazões a fls. 447/454.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030737-70.2013.8.26.0053 -Voto no 20746
4
De
início,
cumpre
esclarecer
que
a
sentença atacada foi proferida sob a égide do Código de
Processo Civil de 1973 e será revista em grau de recurso à luz
da lei revogada dada a irretroatividade da lei revogadora (art.
14 CPC).
Destaca-se, como condição fundamental
para o respeito ao devido processo legal que a administração
emita ato de imputação de fatos com devida tipificação legal de
forma a permitir o exercício da ampla da defesa.
Parece claro, portanto, que, inobstante
não se refira ao processo administrativo especificamente, a
Constituição traz outros princípios que não deixam de nele ter
repercussão, por decorrerem dos princípios adotados (art. 5o, §
2o). O primeiro diz respeito à presunção de inocência (LVII) e o
segundo, à necessidade da fundamentação das decisões (art.
93, IX). Isto significa que, não se pode presumir a culpabilidade
do servidor para, não apurados os fatos mediante o
contraditório, se concluir pela responsabilidade desta como
mera manifestação do humor do superior hierárquico. É
necessário que o ato administrativo punitivo seja motivado e
guarde adequação com a imputação quer no tocante à sua
moldura fática, quer no de seu tipo legal.
Por outro lado, tal ato deve ser o início
do procedimento formal e a sequência deste deverá garantir a
ouvida do acusado e a produção de prova dentro do
contraditório com a conclusão mediante decisão fundamentada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030737-70.2013.8.26.0053 -Voto no 20746
5
Ademais, o citado artigo 91 da Lei no
709/93 dispõe que:
“Art.91: A notificação, em processo de tomada de contas,
convidando o responsável, sob as penas da lei, a prestar
informações, a exibir documentos, novos ou a defender-se, bem
como a intimação de que foi condenado em alcance ou multa
serão feitas:
I-pessoalmente;
II-com hora certa;
III- por via postal ou telegráfica;
IV- por edital.”
Verifica-se, até mesmo pela posição em
que se encontra elencada, que a citação por edital é medida a
ser adotada em último lugar, podendo-se afirmar ser uma
medida extrema e cabível somente quando forem esgotados
todos os meios de citação/intimação, sem obter sucesso.
Além
do
mais,
de
acordo
com
as
informações constantes dos presentes autos, conclui-se que a
autora possui endereço certo, ou seja, não estava em lugar
incerto e não sabido, de maneira a ensejar a intimação dos atos
praticados no processo administrativo, por edital.
Nesse sentido, correta a sentença ao
afirmar que: “De fato, ao contrário do meu entendimento
anterior, a simples publicação no diário oficial sobre a
instauração do processo administrativo, no qual os autores
foram punidos com o pagamento de multa é insuficiente para
resguardar o exercício da livre defesa e do contraditório,
consagrados no art. 5°, LV da Constituição Federal. É certo que
eles estavam no exercício de suas funções públicas quando do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030737-70.2013.8.26.0053 -Voto no 20746
6
início do procedimento, porém, tal fato não tem o condão de
suprir a ampla defesa”.
Obtempera-se que o artigo 51 da Lei
Complementar no 709/1993 abeberou-se, irretorquivelmente, da
fonte inexorável do princípio constitucional do contraditório e
ampla defesa. Para elucidar tal síntese, o dispositivo
supratranscrito aduz:
“Artigo 51 - Em todos os processos submetidos ao Tribunal de
Contas será assegurada ampla defesa ao responsável ou
interessado.”
Na presente hipótese, ficou caracterizada
a ocorrência do desrespeito ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, bem destacado no parecer do Ministério Público
(fls. 399/403): “E denota-se dos autos a ausência de intimação
pessoal dos impetrantes quanto à instauração do procedimento,
com evidente ofensa ao devido processo legal”.
Nessa toada, ao apreciar questão similar,
bem decidiu o Desembargador Osvaldo de Oliveira, quando do
julgamento da Apelação Cível n° 1003090-09.2016.8.26.0270:
“Assim, a mera publicação no Diário Oficial não se mostrava
suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa ao
impetrante, sendo necessária a sua intimação pessoal para
tanto. Ora, nos termos do artigo 51 da Lei Complementar no
709/93 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, “Em
todos os processos submetidos ao Tribunal de Contas será
assegurada ampla defesa ao responsável ou interessado”, o
qual não se mostrou atendido, pois não lhe foi assegurada
ciência inequívoca da decisão, para que pudesse ser válida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030737-70.2013.8.26.0053 -Voto no 20746
7
penalidade que viesse a ser imposta. Sem a observância do
contraditório e da ampla defesa insculpidos no artigo 5o, LV, da
Constituição Federal, irregular o procedimento administrativo.”
No
mesmo
supedâneo
jurídico,
a
desembargadora Heloísa Mimessi do julgamento da Apelação
Cível n° 1021861-63.2016.8.26.0196 ressaltou:
“Há que se diferenciar a norma que trata da intimação dos atos
e decisões do TCE (art. 90) da norma que dispõe sobre a
notificação inicial ao interessado (art. 91). Como bem apreciou o
MM. Juízo a quo, “o artigo 90 da Lei Complementar Estadual no
709/93 fala apenas em 'intimação' dos atos e decisões do
Tribunal de Contas do Estado, não podendo ser aplicado, assim,
à notificação inicial ao interessado. Isso porque, enquanto é de
todo razoável que os processados, já cientes do Processo
Administrativo que corre em face deles, acompanhem as
publicações do Diário Oficial, não é minimamente razoável supor-
se que todos os cidadãos, sem saber de procedimentos em seu
nome, também as acompanhem. Aqui, pode-se fazer uma
tranquila analogia com processos judiciais cíveis, nos quais as
intimações de parte já citada pessoalmente se dão pela
imprensa oficial” (fls. 2387; g.n.).”
Quantos
aos
honorários
advocatícios
verificam-se que foram arbitrados com moderação, de acordo
com a complexidade da causa e de acordo com o princípio da
equidade, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC.
Portanto, a sentença merece ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030737-70.2013.8.26.0053 -Voto no 20746
8
CAMARGO PEREIRA
Relator